Tribunal: STF
Processo: ARE 1312230
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRODUTOS COMESTÍVEIS RESULTANTES DO ABATE DE SUÍNOS. ALÍQUOTA DE 12% E REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE SOMENTE PARA PRODUTOS QUE NÃO SOFRAM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 2, VI, B, DA LEI ESTADUAL Nº. 8.820/89. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I) De acordo com os artigos 12, II, ‘d’, 2, e 10, § 10, da Lei Estadual nº. 8.820/89, e com os artigos 27, V, item II, e 23, inciso II, alínea 'b', do RICMS, os produtos comestíveis, inclusive salgados, resfriados ou congelados, resultantes do abate de suínos, estão sujeitos à aplicação da alíquota de 12% e à redução da base de cálculo para 58,333%. II) Todavia, a Lei Estadual nº. 13.099/08, alterou o art. 2º, VI, b, da Lei Estadual nº. 8.820/89, prevendo que somente podem ser considerados produtos comestíveis resultantes do abate ou da matança de animais aqueles que não sofram processo de industrialização, exceto acondicionamento ou reacondicionamento. III) No caso, não há prova de que todos os produtos comercializados pela empresa não sofrem processo de industrialização. Na ausência de direito líquido e certo, não há como se reconhecer o direito pleiteado. APELO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 150, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Discute-se no caso o direito da impetrante à aplicação da alíquota de 12% sobre a comercialização das suas mercadorias, por se tratarem de produtos comestíveis resultantes do abate de carne suína, que estão inclusos na cesta básica de alimentos, bem como à redução da base de cálculo para 58,333%. 
    (...)
    Com base na referida alteração legislativa, somente podem ser considerados produtos comestíveis resultantes do abate ou da matança de animais aqueles que não sofram processo de industrialização, exceto acondicionamento ou reacondicionamento. Assim, defende o Estado que o benefício da alíquota de 12% e da redução da base de cálculo somente devem ser aplicados a produtos que não sofram processo de industrialização. Entendo que com razão. Com base no princípio da essencialidade, o Fisco pode conceder benefícios, como redução da alíquota e da base de cálculo, para produtos considerados essenciais. Da mesma forma, pode restringir esses benefícios a determinados produtos. É o que ocorre no caso. A partir de 19/12/2008, à aplicação da alíquota de 12% e à redução da base de cálculo para 58,333% previstos nos artigos 12, II, ‘d’, 2, e 10, § 10, da Lei Estadual nº. 8.820/89, somente podem ser estendidos a produtos comestíveis, inclusive salgados, resfriados ou congelados, resultantes do abate de suínos, que não sofram processo de industrialização, exceto acondicionamento ou reacondicionamento.
    (...)
    No caso, os únicos documentos juntados aos autos foram as notas fiscais de fls. 21/25, as quais indicam alguns produtos comercializados pela impetrante, como linguiça, salamito, salsichão, costela defumada, bacon defumado, torresmo, morcela, banha, etc. Não há prova nos autos de que todos os produtos comercializados pela empresa não sofrem processo de industrialização. Portanto, na ausência de direito líquido e certo, não há como se reconhecer o direito pleiteado.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente